Tribunal: TJPA
Processo: 0823880-59.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823880-59.2021.8.14.0301

APELANTE: LUIZ CARLOS CIPRIANO DE CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. FUNDAMENTAÇÃO EXPLÍCITA NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível para anular ato administrativo de remoção de servidor público, mantendo, contudo, o indeferimento do pedido de indenização por desvio de função.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão consiste em: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise das provas; e (ii) estabelecer se há contradição interna no julgado ao anular o ato de remoção, mas manter o indeferimento da indenização por desvio de função.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. Ausência de contradição do Acórdão ao distinguir a nulidade do ato de remoção, por vício de motivação, da improcedência da indenização por desvio de função. O exercício de funções diversas decorreu de regular tentativa de readaptação por limitações clínicas de saúde do servidor, e não de desvio de poder ou aproveitamento indevido da mão de obra pela Administração. Destacou-se também a ausência de prova robusta de exercício de cargo com remuneração superior ou de enriquecimento sem causa da Administração.

5. Inexistência de contradição interna ou omissão, revelando-se o inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 01.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém,
data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LUIZ CARLOS CIPRIANO DE CASTRO
em face do acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento à sua apelação cível interposta em desfavor do
ESTADO DO PARÁ,
reformando a sentença para
declarar a nulidade do ato administrativo que determinou a remoção
do apelante para Belém, porém mantendo o indeferimento do pedido de condenação ao pagamento de verbas indenizatórias a título de desvio de função.

O Acórdão embargado restou ementado nos seguintes termos:

“
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMOÇÃO FUNCIONAL E READAPTAÇÃO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidor público estadual contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de ato administrativo de remoção, com pedido subsidiário de disponibilidade funcional, e indenização por desvio de função. Alega o servidor, diagnosticado com enfermidade incapacitante para o cargo de motorista, que teria sido irregularmente removido para comarca diversa, em afronta aos direitos fundamentais e normas constitucionais de proteção à saúde e readaptação funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a remoção do servidor, diante de sua condição de saúde e da ausência de readaptação adequada, é válida ou deve ser anulada por violação aos princípios constitucionais e legais; (ii) é devida indenização por desvio de função, em razão do exercício de atribuições distintas daquelas do cargo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A readaptação funcional de servidor público deve observar a compatibilidade entre as atribuições do cargo e as limitações médicas do agente, conforme preceituado no art. 41, § 3º, da CF/1988 e art. 56 da Lei nº 5.810/1994.

4. A remoção administrativa realizada sob a justificativa de “ociosidade” e “desinteresse da chefia” carece de motivação legítima, configurando desvio de finalidade, em afronta à Teoria dos Motivos Determinantes.

5. A manutenção do servidor em comarca diversa de sua residência, sem motivação e ainda com prejuízo à sua saúde, contraria os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana.

6. Inviável a indenização por desvio de função, ausente prova de exercício de cargo diverso com atribuições e remuneração superiores. A mudança de atividades decorreu de tentativa frustrada de readaptação e não configura enriquecimento ilícito da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento: 1. A remoção de servidor público sem motivação legítima e em descompasso com suas limitações de saúde é nula, impondo-se sua readaptação funcional na comarca de origem ou sua disponibilidade, nos termos do art. 41, § 3º, da Constituição Federal. 2. A readaptação mal conduzida, sem demonstração de prejuízo financeiro, não enseja, por si só, indenização por desvio de função
.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; art. 6º; art. 41, § 3º; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 56.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 378.”

Em suas razões, o embargante sustenta que o julgado incorreu em vício de contradição ao anular sua remoção para Belém por ilegalidade, mas negar o pleito de indenização por desvio de função.

Argumenta que a própria decisão reconhece o exercício de "atribuições de cargo diverso", o que, por si só, deveria ensejar o pagamento das diferenças salariais. Afirma que o exercício de atividades diversas das funções de motorista, configura o desvio e gera direito à compensação financeira, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

Afirma que este juízo foi omisso quanto à prova da disparidade salarial. Alega que consta nos autos a demonstração de que as funções de "Oficial de Serviços Auxiliares" e "Auxiliar Administrativo" possuem vencimentos superiores aos de "Motorista", e que o acórdão não se manifestou sobre tais documentos específicos, limitando-se a afirmar genericamente a ausência de prova.

Defende que o desvio de função é uma situação de fato que gera direito à indenização independentemente da intenção ou da falha administrativa na formalização do processo de readaptação.

Ao final, requer o suprimento dos vícios apontados e a modificação do julgado para que o Estado do Pará seja condenado ao pagamento da indenização pleiteada.

O
Estado do Pará
apresentou contrarrazões (ID 30118727).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022 do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois a decisão embargada apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar omissão, obscuridade ou contradição, o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

Explico.

O embargante sustenta a existência de contradição, argumentando que a anulação do ato de remoção deveria conduzir, logicamente, ao pagamento de indenização por desvio de função. Alega, ainda, omissão quanto ao exame das provas referentes aos cargos de Oficial de Serviços Auxiliares e Auxiliar Administrativo.

No caso, o acórdão foi expresso e coerente ao distinguir as duas situações: (i) anulou-se a remoção por vício de motivação (falta de suporte administrativo para o ato); mas (ii) negou-se a indenização porque o exercício de funções diversas não decorreu de desvio de poder ou necessidade da Administração (aproveitamento indevido da mão de obra pela Administração), mas de uma tentativa de adequação regular do processo de readaptação em razão das limitações clínicas de saúde do servidor (CID M15.9 e M51.1).

Além disso, verifico que o acórdão foi cristalino ao consignar que
“
o apelante não logrou êxito em produzir prova robusta de que as atividades exercidas se enquadram em cargo de remuneração superior
,
nem de que houve um efetivo prejuízo pecuniário que configure enriquecimento sem causa da Administração
, limitando-se a discutir a ilegalidade do processo de readaptação e remoção”.

Portanto, o que o embargante busca é o reexame do acervo probatório sob a ótica que lhe é mais favorável. A decisão enfrentou os documentos citados, mas concluiu que eles não comprovam o fato gerador da indenização (Súmula 378/STJ). O inconformismo com a valoração da prova deve ser veiculado pela via recursal adequada, e não por aclaratórios.

Assim, não se verifica contradição interna ou omissão, mas sim o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão do mérito, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

Dessa forma, evidencia-se que o Acórdão embargado não padece de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que as questões suscitadas foram devidamente analisadas, com exposição clara dos fundamentos que conduziram o colegiado à conclusão adotada. O que se verifica, em verdade, é a pretensão do embargante de rediscutir o mérito da causa e obter o reexame de fundamentos já apreciados, providência que não se mostra cabível na estreita via dos embargos de declaração.

Desse modo, a decisão embargada não padece de vícios destacados pela parte, à medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, não sendo os embargos declaratórios o meio adequado à reapreciação da matéria.

Nesse contexto, acerca dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria, assim já se manifestou o E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS
. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
4.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
. 5
. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia
6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ. 7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

Des.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 11/05/2026